Tribunal: STJ
Processo: 5174697-65.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861398 - RS (2025/0054972-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
AGRAVADO
: MADALENA PEREIRA
ADVOGADO
: NELSON PUNTEL - RS122601A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INVERSÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48442214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e0fa7e66-39b3-4914-b7f3-07dd80a5ecde

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e0fa7e66-39b3-4914-b7f3-07dd80a5ecde

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861398 - RS (2025/0054972-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
AGRAVADO
: MADALENA PEREIRA
ADVOGADO
: NELSON PUNTEL - RS122601A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INVERSÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(BANCO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

Nas razões do presente inconformismo, BANCO alegou que não é caso de
incidência das Súmulas n. 83 e 182 do STJ.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 246).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que o BANCO, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnou, de forma fundamentada, a decisão denegatória do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto pelo BANCO.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
e
, da CF,
a
c
BANCO alegou ofensa ao art. 373, § 1o, do NCPC, além de divergência jurisprudencial.
Sustentou não ser caso de inversão do ônus da prova, considerando que não há
registros de impossibilidade de obtenção da prova, de verossimilhança da alegação ou
de comprovação de hipossuficiência técnica da parte adversa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 169/187).
Do não cabimento da inversão do ônus da prova e sobre sua distribuição
BANCO alegou ofensa ao art. 373, § 1o, do NCPC. Sustentou não ser caso
de inversão do ônus da prova, considerando que não há registros de impossibilidade
de obtenção da prova, de verossimilhança da alegação ou de comprovação de
hipossuficiência técnica da parte adversa.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Assim, ainda que se admita a inaplicabilidade do CDC ao caso em
apreço, ponto em que merece guarida o recurso da instituição
financeira, entende-se possível a inversão probatória, atribuindo ao
banco o ônus de demonstrar ter procedido de forma escorreita na
administração da conta vinculada ao PASEP da parte contrária, por
força da teoria da carga dinâmica das provas. Explico.
O novo Código de Processo Civil manteve, como regra, a distribuição
estática do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de
seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor), possibilitando, ao juízo, no § 1o do seu
artigo 373, excepcionalmente, a aplicação da Teoria da Distribuição
Dinâmica do Ônus da Prova.
O referido dispositivo assim prevê:
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe
foi atribuído.
Logo, está expressamente previsto no atual Estatuto Processual que o
ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do
caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender a paridade de
armas entre os litigantes e às especialidades do direito material
afirmado em juízo.
[...]
Com efeito, possuindo o réu melhores condições de atender ao
comando judicial, cabível o ônus probatório sobre si, em atenção ao
princípio da isonomia e da cooperação das partes.
[...]
Veja-se que, no caso, é indubitável a hipossuficiência técnica da parte
agravada com relação aos depósitos efetuados na conta vinculada ao
PASEP, à correção dos saques e descontos efetuados, assim como
quanto à aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho
Diretor do PASEP. Chamo atenção para o fato de que a autora
comprovou que era titular de conta PASEP, consoante documentos
acostados com sua exordial (evento 1, EXTR5).
O agravante, a seu turno, como administrador legal das referidas
contas vinculadas ao PASEP, inquestionavelmente, é a parte técnica
hipersuficiente, porquanto tem plenas condições de defender a
escorreita administração da conta da parte contrária.
Desta forma, na relação processual, incumbirá a ele demonstrar que
prestou adequadamente o serviço de administração da conta
vinculada ao PASEP da parte ora agravada, sem que haja falhas a si
imputáveis. Ou, a fim de se eximir de sua responsabilidade,
demonstrar que houve culpa exclusiva da suposta vítima ou de
terceiro.
Assim, dou parcial provimento ao recurso para afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, mantida a
inversão do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica
probatória (e-STJ, fls. 84/85).

Nesse sentido, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu ser caso de inversão do ônus da prova, considerando a
hipossuficiência técnica da parte agravada e o fato de que o BANCO detém melhores
de demonstrar a escorreita administração da conta objeto da presente demanda.
Por isso, conforme se nota, o TJRS assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do Recurso Especial fundamentado no artigo 105, III, alínea
"a", da CF, sob o argumento de que a pretensão recursal exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC; e (ii) verificar se a
pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame do acervo fático-probatório em sede de Recurso Especial. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator reconhece que a parte agravante não impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza a reforma do julgado, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. O acolhimento da tese recursal demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ,
que impede a reapreciação de provas em sede de Recurso Especial.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior reitera que a revisão
da distribuição do ônus da prova configura matéria eminentemente
fática, não passível de análise em Recurso Especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.708.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
5/5/2025
8/5/2025
destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ÔNUS DA PROVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.191.204/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
14/4/2025
24/4/2025
destaque no original)

Em relação à divergência jurisprudencial
O BANCO aduziu divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

Da análise do recurso interposto, é possível verificar que o
BANCO não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do
recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas
normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
ão publicado na vigência
1. Recurso especial interposto contra acórd
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
29/8/2022
31/8/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao
valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA48257366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: fe2e6514-aa63-46f6-9b4c-aa3c23cdfb07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.398 / RS
Número Registro: 2025/0054972-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51746976520248217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
AGRAVADO
: MADALENA PEREIRA
ADVOGADO
: NELSON PUNTEL - RS122601A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - DIREITOS DA PERSONALIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
Documento eletrônico VDA48410435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 01b12139-7ef5-4337-b052-40e1f9141e26

AGRAVADO
: MADALENA PEREIRA
ADVOGADO
: NELSON PUNTEL - RS122601A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: 01b12139-7ef5-4337-b052-40e1f9141e26